Tribunal: TJBA
Processo: 8017785-69.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017785-69.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIA RODRIGUES MOREIRA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ GUIMARAES ELPIDIO, RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, declaração de direito e reparação por danos morais e materiais, formulados em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI). A autora alega erro material na sentença quanto ao seu diagnóstico, bem como a inadequação da clínica credenciada indicada pela operadora para seu tratamento psiquiátrico, e defende a necessidade de reembolso por valores pagos à Clínica Holiste, não credenciada, conforme relatórios médicos apresentados. Pleiteia também indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade do plano de saúde em custear ou reembolsar tratamento realizado fora da rede credenciada, diante da suposta inadequação das clínicas indicadas pela operadora, e da possibilidade de condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

O erro material na sentença quanto ao diagnóstico da apelante não comprometeu a fundamentação ou validade do julgado, pois a sentença considerou adequadamente o conteúdo dos laudos médicos.

A cobertura por clínica não credenciada somente é obrigatória na ausência ou inadequação comprovada da rede conveniada, nos termos da Lei nº 9.656/1998 e da Resolução ANS nº 566.

Os relatórios médicos apresentados são subscritos por profissional da própria Clínica Holiste, comprometendo a imparcialidade necessária para afastar as alternativas oferecidas pela operadora.

A apelada indicou clínicas credenciadas (ÁPICE e Bem Viver) com capacidade técnica para o tratamento psiquiátrico da autora, sem que tenha havido comprovação idônea da alegada inadequação.

A recusa da autora em utilizar a rede conveniada foi motivada por critérios subjetivos, não amparados por prova técnica independente.

Não há inversão indevida do ônus da prova, tampouco ilegalidade na conduta da operadora, que ofereceu alternativas de atendimento.

Ausente falha na prestação do serviço ou conduta abusiva, não se configura o dano moral alegado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; CDC, art. 6º, VIII

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0046003-49.2018.8.17.2001; TJ-PB, Apelação Cível nº 0853331-80.2020.8.15.2001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8017785-69.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante
JULIA RODRIGUES MOREIRA SILVA
e como apelada
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça